Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-63.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado e condenação da financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado e condenação da financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente de pensionista. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos consignados, já que o instrumento previu débito da prestação na conta bancária onde a autora recebe seus proventos. O valor será apurado em regular fase de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Dano moral. Inocorrência. Autora que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento oriundo desse quadro foi causado pela própria autora. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002906-63.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ROSALINA
MARIA DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo
pessoal com desconto direito em conta corrente de pensionista.
Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso
cobrado e condenação da financeira ré ao pagamento de
indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos
improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r.
decisão. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297
do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se
tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.
Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais,
sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente de
pensionista. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de
margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à
limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933.
Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e
expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios
previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da
época da contratação. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas
as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de
assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes,
ou seja, para os casos de empréstimos consignados, já que o
instrumento previu débito da prestação na conta bancária onde a
autora recebe seus proventos. O valor será apurado em regular fase
de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual),
os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples,
à autora, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor.
Dano moral. Inocorrência. Autora que contratou livremente o
mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas
prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento
oriundo desse quadro foi causado pela própria autora.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido.
VOTO n° 21126
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por Rosalina Maria de Souza Silva em face de Crefisa S. A. - Crédito,
Financiamento e Investimentos. Alega a autora, em síntese, que celebrou com
a financeira ré contrato de empréstimo pessoal de número 020170008448, no
valor de R$ 993,79, a ser pago em 12 parcelas iguais no valor de R$ 230,00,
mediante débito em conta corrente, com taxa de juros de 22,00% ao mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
3
987,22% ao ano. Sustenta a aplicabilidade da legislação consumerista à
espécie e a abusividade das cláusulas relativas à taxa de juros. À vista disso,
pugna pela procedência dos pedidos para que seja revista a taxa de juros do
contrato para a média do mercado, com a condenação da requerida à
repetição do indébito em dobro, bem como a sua condenação ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00. Atribuiu à
causa o valor de R$ 17.760,00 (fls. 14).
Sobreveio sentença a fls. 379/387, cujo relatório se
adota, julgando “IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
os pedidos formulados por Rosalina Maria de Souza Silva em face da Crefisa
S/A Crédito Financiamento e Investimentos. Sucumbente, condeno a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes últimos que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o,
do Código de Processo Civil. Tal condenação fica adstrita ao preceituado no
artigo 98, § 3o do CPC. Oportunamente, arquivem-se os autos” (fls. 386).
Apela a autora (fls. 390/401) pleiteando a reforma da r.
decisão “para o fim de: 1 - Seja reconhecida a possibilidade de revisão do
contrato atinente aos juros remuneratórios visto que cabalmente
demonstrado, no caso em concreto, a citada abusividade e a onerosidade
excessiva, as quais colocaram o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV E parag. 1o, inc. III DO CDC), possibilitando-se assim a sua adequação
a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, tal como orientação
firmada em sede de rec. Repetitivo 1.061.530-RS, devolvendo-se o valor pago
a maior pelo consumidor, em dobro, com correção monetária desde a data da
celebração do contrato e ainda com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação; 2 - Requer ainda a reforma da r. sentença proferida no tocante aos
danos morais afastados pelo D. Juízo 'a quo', aplicando-se o dano moral em
sua tríplice função (compensador; reparador e punitivo), especialmente em
razão de sua função punitiva, como forma de prevenir e desestimular que
novas condutas como essa ocorram e lesem milhares de consumidores, conf.
vem decidindo esse E. TJSP nas apelações n. 1005448-90.2018.8.26.0038 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
4
1004564-49.2018.8.26.0624, julgada pela 18a Câmara de Direito Privado -
Relator Ramon Mateo Júnior, fixando-se o valor de R$ 15.000,00, tal como já
decidido por este E. Tribunal; 3 - Por fim, requer a majoração dos honorários,
na forma do art. 85, parag. 11o do NCPC, majorando-se o valor fixado de 10%
sobre o valor da causa atualizada, para, ao menos, 15% sobre o valor da
causa atualizada, na forma do art. 85, parag. 2o do NCPC/2015” (fls. 401).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 554/585). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade processual (fls. 176).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de impugnação
específica dos fundamentos da sentença, argumentando os motivos que
justificariam o reconhecimento da abusividade na taxa de juros, com sua
devolução em dobro, além do pleito indenizatório por danos morais.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela financeira
demandada em suas contrarrazões e conheço da apelação.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida merece
ser, data maxima venia, reformada.
Cinge-se a controvérsia recursal aos juros abusivos, à
devolução do excesso e se houve ou não dano moral.
Aqui, da análise do documento de fls. 24/28, depreende-
se que as partes firmaram, em 11.10.2016, “contrato de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
5
pessoal”, no valor emprestado de R$ 993,79, a ser pago mediante “desconto
em conta corrente” em 12 parcelas mensais no valor de R$ 230,00, cada,
totalizando ao final do contrato R$ 2.760,00, com juros pré-fixados de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano (custo efetivo total CET: 22,48% a.m. e
1039,41% a.a.).
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Neste sentido, com relação às taxas de juros, prospera
a alegação de abusividade destas. Senão vejamos.
Dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
6
Outrossim, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (sem destaque no original):
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.10/2008).
Na hipótese vertente, é notório e gritante a abusividade
das taxas de juros contratadas frente à média de mercado, em especial
àquelas oferecidas para aposentados e pensionistas (como é o caso da
apelante “Cargo PENSIONISTA” fls. 24) com “desconto em conta corrente”
(fls. 24).
É cediço que a taxa de juros estabelecida em limite
superior a 12% ao ano não se afigura ilegal, conforme já mencionado. Os
juros aplicados no contrato em tela, todavia, são efetivamente abusivos, pois
colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
7
§1o do Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que as taxas, in casu, têm relação com os
riscos de eventual inadimplência na época, eis que o instrumento previa
descontos diretamente na conta corrente da apelante, na qual recebe seu
benefício previdenciário (pensionista).
Deste modo, embora não seja caso da nulidade da
contratação e tampouco reconhecimento da inexigibilidade do débito, impõe-
se a revisão do pacto e a readequação dos juros aplicados, por
manifestamente abusivos.
Consequentemente, devem ser aplicadas as taxas de
juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de outubro de 2016, e
para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de
empréstimos consignados, já que o instrumento previu débito da prestação na
conta bancária onde a recorrente recebe seus proventos. O que será apurado
em regular fase de liquidação.
Insta
salientar
que
em
situação
extremamente
semelhante esta Colenda Corte já decidiu da mesma forma, in verbis:
Contrato bancário ação revisional - autor que sustenta a
abusividade dos juros de mais de 22% a.m. e 987,22%
a.a, muito superiores à média de mercado, com
sucessivos encadeamentos de contratos admissibilidade
da revisão - análise sob o enfoque das Súmulas 286 e 297
do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade fique cabalmente
demonstrada recálculo dos valores de acordo com os
limites de juros estabelecidos para empréstimos do INSS,
com restituição simples dos excessos - dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
8
caracterizado fixação em R$5.000,00 ação procedente

recurso
do
autor
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1022954-61.2016.8.26.0196; Relator Des. Jovino de
Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018).
Nessa toada, com a revisão das taxas de juros (mensal e
anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à
recorrente, ou utilizados para abatimento em eventual saldo devedor.
Destaca-se que a correção monetária para a devolução
deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser mero fator de
recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve ser de 1% ao mês a
partir da citação, por ser a responsabilidade contratual.
Quanto à restituição em dobro estribada no parágrafo
único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, contudo, não
prospera o pleito da recorrente. Muito embora tenha a financeira recorrida
realizado cobrança de quantia indevida em razão da taxa abusiva de juros,
agiu dentro da presunção de normalidade da cobrança e da interpretação
contratual, o que não significa, necessariamente, má-fé e permite se cogitar
da exceção prevista na parte final do parágrafo único do referido artigo 42 do
CDC (“..... salvo hipótese de engano justificável”).
Não assiste razão à apelante, no entanto, ao afirmar ser
devido o reconhecimento de dano moral indenizável.
Cumpre ter em mente, a respeito, que a recorrente
realizou o empréstimo sponte propria, ciente de que sua remuneração haveria
de sofrer redução em decorrência do pagamento das parcelas do contrato de
mútuo, o que implicaria privações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
9
E, obviamente, uma vez que a apelante não nega ser
devedora das prestações que foram contratadas e debitadas em sua conta,
não se pode considerar, no plano lógico-jurídico que exista dano moral em
razão das privações decorrentes dos débitos verificados em sua conta
corrente.
Em verdade, tais descontos, referindo-se a valores
devidos pela apelante trouxeram-lhe presumíveis privações e sofrimento, mas
por ela próprio ocasionados.
Por corolário lógico, não há o que se falar em condenação
da financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, o apelo merece parcial provimento para a reforma
da r. sentença, no sentido de que sejam recalculados os juros remuneratórios
com base na taxa média de mercado para as operações da mesma espécie,
com devolução simples da quantia paga a maior ou com abatimento no saldo
devedor, tudo a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença,
conforme os parâmetros utilizados no v. aresto.
Consequentemente, nos termos do artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca,
com cada parte arcando com as despesas e custas processuais até aqui já por
ela recolhida, além de responderem, mutuamente, pelos honorários do
advogado contrário, fixados aqui em R$ 2.000,00 para cada lado, atualizados
da presente sessão de julgamento, tendo em vista a natureza e a importância
da demanda, o que já inclui o trabalho nesta via recursal, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita que a autora faz jus (fls. 176). Destaca-se
que o artigo 85, §14 da lei adjetiva veda a compensação de honorários
advocatícios no caso de sucumbência parcial.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002906-63.2019.8.26.0168 -Voto no 21126
10
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)